Tribunal: TJES
Processo: 0005249-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005249-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF A DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, para débitos administrativos da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o entendimento fixado pelo STF no Tema 810, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, é aplicável também aos débitos administrativos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 810/STF, com repercussão geral, definiu como inconstitucional a aplicação da TR, determinando o uso do IPCA-E e dos juros da poupança, salvo indébitos tributários.

A jurisprudência do STF estabelece que não há distinção entre débitos judiciais e administrativos no tocante a direitos patrimoniais de servidores públicos, em observância ao princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º).

O VRTE, adotado pelo TCE/ES, não reflete a desvalorização real da moeda e viola o direito de propriedade, sendo inaplicável.

A sentença de primeiro grau está em consonância com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais ao reconhecer a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, que introduziu a Taxa Selic como padrão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Os critérios de atualização monetária e juros fixados no Tema 810/STF aplicam-se tanto aos débitos judiciais quanto aos administrativos da Fazenda Pública, resguardando os direitos patrimoniais de servidores públicos".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005249-89.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. A sentença declarou a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), no Processo nº 00504/2020-3, determinando que a atualização monetária de pagamentos retroativos devidos a servidores e terceiros, reconhecidos por decisão administrativa, seja, até 08/12/2021, realizada pelo IPCA-E, em se tratando da correção monetária, desde quando devida a prestação, e pela remuneração da caderneta de poupança, no tocante aos juros de mora, que deverão incidir a partir do momento da constituição em mora da Fazenda Pública. A partir da entrada em vigor da EC 133/2021, ou seja, 09/12/2021, a atualização monetária dos pagamentos deve ser feita unicamente com base na Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

O Estado do Espírito Santo sustenta, em suas razões recursais, que o entendimento firmado pelo STF no Tema 810 não seria aplicável à esfera administrativa, visto tratar-se de precedente vinculado exclusivamente a condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Alega, ainda, que o TCE/ES, no exercício de sua autonomia, utilizou critérios adequados e legítimos para a atualização dos débitos, recomendando o uso do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IGOR NELO:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, tendo em vista o pedido de vista, acredito que seja oportuno fazer a sustentação oral. Excelentíssimo Desembargador Relator, excelentíssimos desembargadores e desembargadoras desta Colenda Câmara, ilustríssima representante do Ministério público. Ilustres servidores que aqui representam com muita honra, caros colegas advogados, muito boa tarde.

Represento aqui o Sindicato dos servidores judiciários do Estado do Espírito Santo, parte apelada no recurso de apelação interposto pelo Estado de Espírito Santo contra uma sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada pelo sindicato, que ora represento.

A discussão dos autos se refere ao índice de correção monetária e juros de mora, que devem ser utilizados para atualização de valores reconhecidos administrativamente em favor dos servidores.

A discussão judicial inaugurou com uma ação ordinária ajuizado pelo sindicato, na qual pleiteia o resumo: Primeiro, a anulação de um acórdão do Tribunal de Contas do Estado, que reconheceu que para esses casos de valores devidos, reconhecido administrativamente, não haveria juros de mora, não haveria juros de mora e que a correção monetária deveria observar o índice do VRTE. Então, por meio da ação ordinária, busca-se a anulação deste acórdão.

Em segundo ponto, até como fundamento do primeiro pedido, que seja reconhecido que deve ser utilizado o índice do IPCA-E para atualização monetária, o índice de juros da caderneta de poupança para os juros de mora sobre o argumento de que o índice do VRTE não seria suficiente para corrigir os valores frente à inflação monetária brasileira, não seria suficiente para manter o valor econômico frente à inflação monetária.

A sentença deu parcial provimento à ação ordinária, reconhecendo que é cabível, sim, juros de mora utilizando a caderneta de poupança e deve ser aplicado o índice IPCA-E e para correção monetária até 2021. De 2021 para frente, em razão da emenda constitucional 103 de 2021, deveria ser utilizado taxa da do índice Selic, que congloba já o índice a correção monetária e o juros de mora.

E defendemos que a sentença, a respeitavel sentença deve ser mantida, sim, pelos seus próprios fundamentos e, principalmente, porque está em consonância com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Está em consonância com precedentes também do Superior Tribunal de Justiça e com jurisprudência desse Egrégio tribunal, inclusive dessa primeira Câmara. E da segunda Câmara já se manifestaram sobre o assunto em casos semelhantes a este apreço, cujo os números dos acordos estão nas contrarrazões da apelação.

E chamo a atenção de Vossas Excelências para: principais, ou melhor, duas decisões precedentes do STF sobre o assunto. O primeiro, o recurso extraordinário de 870.947. Temos 810 do STF, que reconheceu que a atualização monetária deve seguir o IPCAE, não TR na naqueles autos a discutir TR ou outros índices equivalentes que não são suficientes para poder manter ou recompor a inflação, e nesse acórdão foi apresentado embargos de declaração, que afirmou claramente que esse precedente também é aplicado à esfera administrativa. O voto do ministro Alexandre de Moraes é muito claro afirmar que a tese tem aplicação ampla, inclusive na instância administrativa.

E essa afirmação derruba o principal argumento da apelação do Estado do Espírito Santo de que esse tema não seria aplicável em instância administrativa, mas apenas judicial. Mas o tema 810 enfrentou esse ponto em sede de embargos de declaração e afirmou pela aplicação a sede administrativo.

E o outro ponto também destaco, por fim, as decisões proferidas na nos ADIs 4357 4225, portanto, sede de controle concentrado de constitucionalidade aplicável aos órgãos administrativos, conforme prevê a Constituição, que declarou que o índice de cardeira de poupança deve, sim, ser utilizado como juros, como índice de juros de mora, e não outros que lá haviam sido discutidos, porque também não seriam suficiente para corrigir a moeda frente à inflação monetária. Ou seja, novamente, é uma preocupação em preservar o direito de propriedade, que é preservar o valor reconhecido frente à inflação monetária.

E o VRTE, assim como esse, como a taxa é TR utilizado, utilizado é que foi discutido nesses temas. A taxa TR, desculpa, também não é suficiente para corrigir os valores reconhecidos administrativamente dos servidores porque não recompõem as perdas inflacionárias. Então, com base nesse mesmo raciocínio, defendemos que o VRTE não pode ser utilizado, manter o VRTEE, excluir juro de mora. É importante que o acórdão do TCE entende que não haveria inclusão de juro de mora, como pretende o estado do Espírito Santo? Além de incondicional, é uma hipótese, com todo o respeito, de enriquecimento lícito do Estado. Porque se reconhece o crédito devido aos servidores, mas atrasa o pagamento e quando paga, não corrige adequadamente. Ah, então, portanto, o pagamento é a menor do que deveria existir, não havendo, portanto, havendo, portanto, reconhecimento ilícito do Estado.

E a sentença, ao anular o acórdão do TCE/ES, julgou que deve ser observado, o índice Selic para a correção monetária os juros de caderneta de poupança para juros de mora até 2021. A partir de então, o índice do IPCA-E.

Com base nesses precedentes do STJ do STF e também em precedentes em perdão em jurisprudência deste Tribunal, cujos números estão nas contrarrazões, pedimos a manutenção da sentença com esses argumentos.

Obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Agradeço e parabenizo o ilustre advogado pela sustentação oral.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 810 do STF aos débitos reconhecidos administrativamente pela Fazenda Pública.

Inicialmente, ressalta-se que o Tema 810 do STF possui repercussão geral e fixou a tese de que "é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de débitos da Fazenda Pública". O Supremo estabeleceu que o índice aplicável é o IPCA-E, além de determinar que os juros de mora sejam calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, salvo em hipóteses de indébito tributário.

Embora o apelante alegue que o precedente se restringe à esfera judicial, a jurisprudência do STF não admite a diferenciação entre os débitos judiciais e administrativos quando se trata de direitos patrimoniais de servidores públicos. Tal interpretação encontra amparo no princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

O acórdão proferido pelo TCE/ES adotou o VRTE como índice de correção monetária e excluiu a incidência de juros de mora nos débitos administrativos, contrariando o entendimento consolidado do STF. A adoção do VRTE não reflete a real desvalorização da moeda e implica violação ao direito de propriedade, também protegido constitucionalmente.

Ademais, a sentença recorrida reconheceu a validade do IPCA-E e dos juros de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual passou a adotar a Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora. Tal decisão está em consonância com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença. A aplicação dos critérios fixados pelo STF é imperativa, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, para garantir a proteção dos direitos dos servidores públicos.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 29/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005249-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO NO ES, SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 810 do STF aos débitos reconhecidos administrativamente pela Fazenda Pública.

Inicialmente, ressalta-se que o Tema 810 do STF possui repercussão geral e fixou a tese de que "é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de débitos da Fazenda Pública". O Supremo estabeleceu que o índice aplicável é o IPCA-E, além de determinar que os juros de mora sejam calculados com base na remuneração da caderneta de poupança, salvo em hipóteses de indébito tributário.

Embora o apelante alegue que o precedente se restringe à esfera judicial, a jurisprudência do STF não admite a diferenciação entre os débitos judiciais e administrativos quando se trata de direitos patrimoniais de servidores públicos. Tal interpretação encontra amparo no princípio da isonomia, previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

O acórdão proferido pelo TCE/ES adotou o VRTE como índice de correção monetária e excluiu a incidência de juros de mora nos débitos administrativos, contrariando o entendimento consolidado do STF. A adoção do VRTE não reflete a real desvalorização da moeda e implica violação ao direito de propriedade, também protegido constitucionalmente.

Ademais, a sentença recorrida reconheceu a validade do IPCA-E e dos juros de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual passou a adotar a Taxa Selic para atualização monetária e juros de mora. Tal decisão está em consonância com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença. A aplicação dos critérios fixados pelo STF é imperativa, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, para garantir a proteção dos direitos dos servidores públicos.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 29.04.2025:

Acompanho o E. Relator.